Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE NAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL. REPARAÇÃO CIVIL EXTRACONTRATUAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA.
1. Não se conhece de impugnação à concessão da gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões. Se havia interesse da parte nesse ponto, era seu ônus interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, do CPC. Mas essa não é a hipótese, cujo inconformismo foi ventilado apenas na resposta ao recurso.
2. A desconstituição da presunção de hipossuficiência impõe que o requerimento de sua revogação seja acompanhado de provas robustas aptas a demonstrarem que a atual condição econômica do beneficiário permite-lhe arcar com os consectários da sucumbência. Trata-se de ônus do interessado que requer a revogação do benefício da gratuidade da justiça.
3. A ausência de provas aptas a comprovar que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício da gratuidade da justiça a apelada deixou de existir, enseja a manutenção do benefício.
4. Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação.
5. Demonstrado que o processo originário abrangia duas ações, qual seja de imissão na posse cumulada com indenizatória (reparação civil extracontratual), sendo somente esta última objeto de liquidação de sentença, evidente que o prazo de prescrição a ser aplicado (em conformidade com o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF) será o trienal, previsto no art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil.
6. Tendo em vista que a ação originária transitou em julgado na data de 17/10/2017, não há dúvidas de que a presente liquidação de sentença (ajuizada em 08/02/2023) está fulminada pelo instituto da prescrição intercorrente.
7. A pretensão referente à indenização pela ocupação irregular do imóvel pelos réus/devedores se funda em responsabilidade civil extracontratual (o dever de indenizar não está ligado a um contrato existente entre as partes envolvidas), o que impede a aplicação do precedente firmado pela Corte Especial do STJ no EREsp no 1281594/SP, pois a tese fixada determina a aplicação do art. 205 do Código Civil (prazo prescricional decenal) tão somente para a hipótese de responsabilidade civil contratual.
8. Negou-se provimento ao apelo da autora e dos réus.